Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715573-04.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ARTHUR JOSÉ TARDIN DE ARAÚJO, DANIELLY REIS DE MELO ALVARES, GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA, GABRIEL INÁCIO BATISTA DIAS, JAQUES ANDRÉ ARAUJO SOUTO, LARYSSA PIXININE BITTENCOURT FERNANDES, MARCELA FORTALEZA BRANDES DE SOUZA, MARINA RODRIGUES MOLINAR, PEDRO SOARES MATOS EMBARGADO: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO SOARES MATOS E OUTROS contra decisão desta Presidência de ID 47405899, que admitiu o recurso especial da embargada e deferiu o efeito suspensivo pleiteado; bem como contra a decisão de ID 47405104, também desta Presidência, a qual determinou o sobrestamento do recurso especial dos embargantes em face do Tema 929 do STJ. Em que pese a indicação de insurgência também contra a decisão de sobrestamento de ID 47405104, sustentam, em síntese, a existência de omissões apenas na decisão de ID 47405899, que admitiu o recurso especial da embargada e deferiu o efeito suspensivo pleiteado. Apontam que a referida decisão de admissão não se pronunciou quanto à determinação de sobrestamento do recurso especial dos embargantes. Asseveram que não foi esclarecida a extensão do efeito suspensivo concedido ao recurso especial da embargada. Indicam que a fundamentação utilizada não é suficiente para afirmar a existência de fumus boni Iuri para a concessão do efeito suspensivo ao recurso da embargada. Pugnam, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 47405899), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpre esclarecer que não há decisão de deferimento de efeito suspensivo a recurso especial sobrestado, contra a qual caberia embargos de declaração e agravo interno, nos termos do artigo 266 do Regimento Interno desse TJDFT. No caso, o efeito suspensivo foi deferido ao apelo especial da embargada, o qual foi admitido. O recurso especial dos embargantes é que foi sobrestado, mas a ele não foi atribuído qualquer efeito suspensivo. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010